Tribunal: TJBA
Processo: 8021462-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021462-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA APARECIDA MACEDO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA. ATO JUDICIAL DE NATUREZA DECISÓRIA. CABIMENTO DO AGRAVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AINDA NÃO APRECIADA. PEDIDOS MERITÓRIOS NÃO ENFRENTADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O agravo de instrumento, por sua natureza, destina-se ao controle da legalidade de decisões interlocutórias, não sendo meio hábil à exaustiva apreciação do mérito da execução ou à substituição do juízo de origem na análise de impugnação ainda pendente de julgamento. O exame de matérias não enfrentadas pelo primeiro grau configuraria vedada supressão de instância.

2. O despacho recorrido, ao determinar o cumprimento de obrigação de fazer e fixar multa cominatória para o caso de descumprimento, ostenta natureza decisória e produz efeitos jurídicos imediatos em face da Fazenda Pública, revelando-se, portanto, passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3. As teses meritórias veiculadas pelo Estado da Bahia – a saber: (i) inexigibilidade da obrigação fundada na suposta incompatibilidade entre GEAC e subsídio; (ii) reconhecimento da “liquidação com dano zero”; (iii) inclusão da GEAC no piso remuneratório nacional; e (iv) improcedência dos pedidos de honorários de execução – estão deduzidas em impugnação ao cumprimento de sentença ainda não apreciada pelo juízo de origem, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

4. Por outro lado, em sede de execução de título judicial transitado em julgado, o adiantamento de medidas executivas coercitivas antes do julgamento da impugnação apresentada pelo devedor revela-se juridicamente inadequado, devendo ser afastadas, por ora, a exigência de cumprimento da obrigação de fazer e a imposição da multa cominatória.

5. Como
obiter dictum
, destaca-se o teor dos artigos 507 e 508 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já decididas por sentença transitada em julgado, reafirmando a autoridade da coisa julgada e o respeito ao devido processo legal.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021462-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado MARIA APARECIDA MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
, e no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .